Tribunal: TJDFT
Processo: 0037825-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0037825-81.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE DE SOUSA, JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI APELADO: JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI, IVONE DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JERÔNIMO DA ROCHA CLERICUZI em face da sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais) ajuizada por IVONE DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em sede de contrarrazões (ID 23312518), a autora suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista não ter atacado os pontos da sentença, violando o Princípio da Dialeticidade. Assim, intime-se o réu apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar suscitada pela apelada em sede de contrarrazões de recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator